Tribunal: TJMT
Processo: 0001148-33.2005.8.11.0020
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
INTERESSADO/APELADO:
L. P. CONSTRUÇÕES LTDA

Número do Protocolo: 4331/2018
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – MANTIDA A PRESCRIÇÃO DO ADITIVO DE CONTRATO EM APELAÇÃO ANTERIOR – PROSSEGUIMENTO APENAS QUANTO AOS CHEQUES – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – QUANTO AOS CHEQUES – REMESSA NECESSÁRIA - VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, III, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO PROVIDO.
1. Acolhida a preliminar de prescrição parcial em relação ao valor previsto no aditivo de contrato, uma vez que no julgamento da apelação de nº 51804/2010 restou afastado apenas a ocorrência da prescrição em relação aos cheques emitidos e cobrados.
2. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.
3. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas.
4. Remessa necessária não conhecida e recurso provido.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
INTERESSADO/APELADO:
L. P. CONSTRUÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, M.M. Pierro de Faria Mendes, nos autos da Ação de Cobrança nº 1148-33.2005.811.0020 (Cód. 14859) ajuizada por L.P. CONSTRUÇÕES LTDA., que, julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 92.217,15 (noventa e dois mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos), acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, desde quando cada parcela deveria ser paga.
Ainda, condenou a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Como causa de pedir recursal, sustenta preliminarmente a ocorrência da prescrição parcial do débito, eis que o fato gerador de toda a dívida é a celebração do aditivo do contrato, em 08/03/2000, razão pela qual a cobrança do contrato já se encontra prescrita por ter sido a ação ajuizada apenas julho/2005.
Afirma que, inicialmente, houve o reconhecimento da prescrição em sentença proferida às fls. 113/116, mas que o Tribunal de Justiça reformou o ato judicial, afastando a prescrição apenas em relação aos cheques pré-datados.
Alega que os cheques são apenas parte da dívida e perfazem apenas R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), enquanto o montante de R$ 68.217,15 (sessenta e oito mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos) está prevista apenas no aditivo do contrato, estando prescrito.
No mérito, aduz que não existem provas da dívida no valor de R$ 68.217,15 (sessenta e oito mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos), ao passo que o apelado somente comprovou a inadimplência dos 4 (quatro) cheques de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Assevera que a parca exposição da dívida trazida na iciial também deixa claro que se está diante de uma “tentativa em verde” que acabou passando por todo este tempo, antes da Procuradoria Jurídica Municipal de Alto Araguaia ser legalmente constituída.
Defende que em que pese o Município não ter impugnado a dívida, o apelado também não trouxe prova cabal da existência daquele valor.
Ao final, pugna pelo provimento da sentença para reconhecer a prescrição quanto à ocorrência da prescrição sobre o valor de R$ 68.217,15 (sessenta e oito mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos) e não sendo esse o entendimento, no mérito, requer seja julgada inexistente a dívida no referido valor, bem como invertido proporcionalmente o ônus sucumbencial.
Contrarrazões apresentada pela apelada às fls. 253/254, requerendo a manutenção da sentença.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fl. 264 -.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO PARCIAL)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Em sede preliminar, o apelante arguiu a prescrição quanto ao valor de R$ 68.217,15 (sessenta e oito mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos), ao fundamento de que o fato gerador dessa dívida é a a celebração do aditivo do contrato, em 08/03/2000, razão pela qual a cobrança do contrato já se encontra prescrita por ter sido a ação ajuizada apenas julho/2005.
Ainda, defende que o julgamento da apelação de nº 51804/2010 afastou a prescrição apenas quantos aos cheques cobrados.
Sem maiores delongas, a questão não merece maiores elucidações, uma vez que assiste razão ao Município apelante.
Inicialmente, percebe-se que em, 18/11/2009, foi proferida sentença – fls. 113/116 - que reconheceu a prescrição do aditivo de contrato discutido nos presentes autos.
Ato contínuo, no julgamento da apelação nº 51804/2010 – fls. 151/157 -, em 07/12/2010, restou afastado apenas “o instituto da prescrição quanto aos cheques aduzidos, merecendo, por conseguinte, serem acolhidas as razões recursais”.
Colhe-se a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADITIVO DE EMPREITADA – PAGAMENTO COM CHEQUES PRÉ-DATADOS – DEVOLUÇÃO PELO BANCO SACADO – AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS – PRAZO PRESCRICIONAL DO CRÉDITO – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – DATA DA EMISSÃO DE CADA CHEQUE – ARTIGO 1º C/C ARTIGO 3º DO DECRETO N°. 20.910/32 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Se, para a quitação do débito, a Fazenda Pública parcelou a dívida, seja em dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente a data acordada para o adimplemento de cada prestação.
O prazo prescricional de cinco anos, estabelecido no Decreto nº. 20.910/32, deve prevalecer frente às outras normas reguladoras, uma vez que rege ele um direito específico de cobrança.”

Portanto, é incontroversa a ocorrência da prescrição quanto à possibilidade de cobrança do aditivo de contrato, assinado em 08/03/2000, restando essa questão preclusa, uma vez que não foi objeto do recurso de apelação, não podendo ser rediscutida ou cobrada novamente no curso desta ação.
Nesse aspecto, como cada cheque perfaz o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo cobrado 4 (quatro) cheques, quais sejam, de nº 975.263, 975.265, 975.267 e 975.270, o valor devido perfaz apenas o montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e não R$ 92.217,15 (noventa e dois mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos), conforme quis se valer a apelada.
Assim, acolho a preliminar arguida, para afastar o pagamento do valor de R$ 68.217,15 (sessenta e oito mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos), eis que já reconhecida a prescrição em relação ao aditivo de contrato realizado.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia nos autos da Ação de Cobrança nº 1148-33.2005.811.0020 (Cód. 14859) ajuizada por L.P. CONSTRUÇÕES LTDA., que, julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 92.217,15 (noventa e dois mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos), acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, desde quando cada parcela deveria ser paga.
De início, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da execução é certo e não supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC.
Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.
No entanto, o § 3º, inciso III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os demais Municípios, as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da condenação é líquido e alcançava tão somente o montante de (R$ 92.217,15), o que não ultrapassa o limite fixado para o Município de Alto Araguaia, conforme o art. 496, §3º, III, do CPC.
Neste sentido:
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA IMPONDO CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DE LAJE. PROVEITO ECONOMICO LIQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, III, DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - Remessa Necessária: 00002597020138050148, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. - Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária.
(...)
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Superada essa questão, é certo que o recurso de apelação somente questionava a condenação em relação ao valor de R$ 68.217,15 (sessenta e oito mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos), o que já foi afastado na preliminar de prescrição, não havendo discussão quanto à dívida relativa aos cheques cobrados.
Logo, o interesse recursal do apelante se esgotou com o acolhimento da preliminar, devendo apenas ser invertido o ônus sucumbencial de forma proporcional.
Dito isso, com o afastamento do pagamento da dívida de R$ 68.217,15 (sessenta e oito mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos), notório que houve sucumbência recíproca das partes, uma vez que a parte apelada sagrou-se vencedora em apenas cerca de 25% do pleito inicial.
Assim, nos termos do art. 86 do CPC, determino a redistribuição proporcional das custas processuais, que fixo em 75% (setenta e cinco por cento) à apelada, permanecendo a isenção da Fazenda Pública, e, quanto aos honorários advocatícios, condeno a apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela apelada – R$ 68.217,15 -.
Ante o exposto, não conheço da remessa necessária. E em relação à apelação, conheço do recurso e lhe dou provimento, para acolher a preliminar de prescrição em relação ao valor de R$ 68.217,15 (sessenta e oito mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos), bem como, determino a redistribuição proporcional das custas processuais, que fixo em 75% (setenta e cinco por cento) à apelada, e condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela apelada – R$ 68.217,15 -.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E NÃO CONHECERAM DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR